Tribunal: TJBA
Processo: 8137182-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137182-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: JANDIRACIRA SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
REBECA MAIA HORTA, LAIS RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença na qual foi julgada parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A Apelante alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado que originou descontos mensais em seus vencimentos. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, a disponibilização do valor contratado em conta bancária e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado pela consumidora; (ii) saber se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil e da indenização por danos morais; (iii) saber se é cabível a restituição simples e em dobro dos valores descontados, observada a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iv) saber se o valor disponibilizado na conta bancária da Apelada pode ser compensado com as quantias devidas pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC.

4. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao contrário, o relatório técnico produzido por empresa contratada pelo próprio banco concluiu pela divergência das assinaturas constantes no contrato em relação aos documentos pessoais da Apelada, classificando a operação como fraude.

5. Configurada a fraude contratual, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

6. Os descontos indevidos realizados diretamente na remuneração da consumidora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e ensejam reparação por danos morais. Todavia, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e à jurisprudência do TJBA em casos análogos.

7. A restituição dos valores descontados foi corretamente fixada na forma simples para os descontos realizados até 29 de março de 2021 e em dobro para aqueles efetivados a partir de 30 de março de 2021, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ acerca da interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Comprovada a disponibilização do valor líquido de R$ 50.343,58 em conta bancária de titularidade da Apelada, mostra-se cabível a compensação desse montante com os valores devidos pela instituição financeira, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e autorizar a compensação do valor disponibilizado à Apelante com os valores devidos pela instituição financeira, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua validade. 2. A comprovação da fraude contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. É cabível a restituição simples dos descontos realizados até 29.03.2021 e em dobro daqueles efetuados a partir de 30.03.2021, conforme orientação do STJ. 4. Comprovada a disponibilização de valores à consumidora, admite-se sua compensação com as quantias devidas pela instituição financeira, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa. 5. A indenização por danos morais decorrente de empréstimo consignado fraudulento pode ser fixada em R$ 5.000,00 quando compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (Tema 466); STJ, AgInt no AREsp nº 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127182-39.2021.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante BANCO PAN S.A e como Apelada JANDIRACIRA SILVA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA